Tribunal: TJDFT
Processo: 0744082-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744082-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o decote de honorários adicionais de 3% (ID’s 210608458 e 211860404 da origem). No ID 68421320, a agravante requereu a homologação da desistência do recurso. De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora